Tribunal: TJMT
Processo: 1003687-07.2022.8.11.0004
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003687-07.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comodato, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WARLEY DA CRUZ GUIMARAES LTDA - CNPJ: 15.293.407/0001-21 (APELANTE), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), JOAQUIM LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 418.388.821-20 (APELANTE), WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.908.643/0001-26 (APELADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), MARLI ISABEL TIECHER registrado(a) civilmente como MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (APELADO), DANIEL LOCATELLI - CPF: 632.417.571-53 (APELADO), JOAQUIM LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 418.388.821-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARLI ISABEL TIECHER registrado(a) civilmente como MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIEL LOCATELLI - CPF: 632.417.571-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WARLEY DA CRUZ GUIMARAES LTDA - CNPJ: 15.293.407/0001-21 (APELADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.908.643/0001-26 (APELANTE), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO RECÍPROCO. CLÁUSULA PENAL E LOCAÇÃO AUTOMÁTICA AFASTADAS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por WATT DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA contra sentença proferida nos autos dos processos conexos no 1003687-07.2022.8.11.0004 e no 1021269-06.2022.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão contratual formulado por J. LOPES DE OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA, reconhecendo inadimplemento contratual recíproco entre as partes e afastando a aplicação de cláusula penal e de locação automática sobre bens comodatados. A sentença também excluiu a empresa WARLEY DA CRUZ GUIMARÃES LTDA do polo passivo da demanda, por suposta ilegitimidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento contratual deve ser atribuído exclusivamente ao posto revendedor, afastando-se a culpa recíproca; (ii) estabelecer se é aplicável a cláusula penal proporcional prevista no contrato de compra e venda mercantil no 78/2021; (iii) determinar se incide a cláusula de locação automática sobre os bens comodatados após a rescisão; e (iv) corrigir o erro material consistente na exclusão da empresa WARLEY DA CRUZ GUIMARÃES LTDA do polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração de inadimplemento recíproco decorre do descumprimento, por parte da distribuidora, da obrigação de fornecer integralmente os equipamentos pactuados (como a bomba dupla e o kit ecológico), e, por parte do posto revendedor, da omissão quanto à instalação do tanque subterrâneo e da aquisição de apenas 3,2% do volume de combustível contratado.

4. A responsabilidade bilateral pelo descumprimento contratual afasta a incidência da cláusula penal proporcional prevista na cláusula 9.3 do contrato de CVM no 78/2021, conforme orientação do art. 475 do Código Civil e jurisprudência consolidada sobre a impossibilidade de imposição de penalidade a apenas uma das partes em caso de culpa recíproca.

5. O mesmo fundamento justifica o afastamento da cláusula de locação automática dos bens comodatados, prevista na cláusula 15.5 do contrato de comodato, pois a imposição de encargo unilateral diante de inadimplemento recíproco contraria o princípio do equilíbrio contratual.

6. A exclusão da empresa WARLEY DA CRUZ GUIMARÃES LTDA do polo passivo foi indevida, por se tratar apenas de alteração da razão social da empresa originalmente demandada, sem modificação da personalidade jurídica, do CNPJ ou das obrigações contratuais, conforme comprovado nos autos e à luz dos arts. 1.003 e 1.057 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O inadimplemento contratual recíproco afasta a aplicação de cláusula penal proporcional e de cláusula de locação automática sobre bens comodatados.

2. A exclusão de empresa do polo passivo por suposta ilegitimidade não se justifica quando se tratar de mera alteração de razão social da pessoa jurídica originalmente contratante, mantendo-se o mesmo CNPJ e obrigações assumidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
WATT DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos dos processos conexos no 1003687-07.2022.8.11.0004 e no 1021269-06.2022.8.11.0041, que envolvem relação contratual entre a distribuidora de combustíveis e o posto revendedor J
. LOPES DE OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA
.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID. 300230958 e ID. 303508883), julgou parcialmente procedente a pretensão inserta dos processos de n. 1003687-07.2022.8.11.0004 e n. 1021269-06.2022.8.11.0041 para;

“1)

DECLARAR a rescisão contratual dos contratos celebrado entre as partes, (o contrato de promessa de compra e venda mercantil – CVM n.78/2021, o contrato de licença de uso da marca e comodato de bens n.78/2021, contrato particular de confissão de dívida e o instrumento particular de contrato de constituição de fiança solidária), determinando o retorno das partes ao status quo;

2) Consequentemente a desinstalação, remoção e consequente devolução de todos os bens/equipamentos de comodato, responsabilizando-se a requerida por todas as despesas correspondentes retirada dos itens de comodato, nos termos da cláusula 11.6, alínea b, do contrato de licença de uso da marca e comodato de bens – número: 78/2021.

3)

Determinar a devolução dos bens comodatados, com apuração do valor residual em sede de liquidação do contrato de uso da marca e comodato de bens no. 78/2021 e contrato de cvm no. 078/2021 e para confirmar a obrigação na devolução dos bens comodatados, na forma prevista na Cláusula 15.5 do contrato de uso da marca e comodato de bens no 78/2021.

4)

Condeno o requerido (J LOPES DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA – ME) a ressarcir os prejuízos materiais no valor de R$ 27.771,81 (vinte e sete mil setecentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos), referente aos investimentos/despesas realizadas pela requerente no posto revendedor requerido, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso.

Por fim, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito em relação ao requerido ARLEY DA CRUZ GUIMARAES, em face de sua ilegitimidade passiva (art. 485, IV do CPC).

Condeno as partes requeridas (WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA)

do processo n. 1003687-07.2022.8.11.0004 ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC; demais disso, condeno a parte requerida (J LOPES DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA – ME) do Processo n. 1021269-06.2022.8.11.0041 ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.”

O recorrente em suas razões (ID.

303508890 – Proc. 1003687-07.2022 e ID. 303508890 – Proc. 1021269-06.2022), sustenta que a sentença contém equívocos ao reconhecer culpa recíproca, argumentando que o descumprimento contratual substancial decorreu exclusivamente do posto revendedor, que cumpriu apenas 3,2% do volume contratado, descumprindo 96,8% do volume acordado.

Alega que a não instalação do tanque subterrâneo pelo apelado, cuja responsabilidade era exclusivamente dele conforme cláusula 7.2 do contrato, inviabilizou o fornecimento da bomba dupla pela apelante, não havendo, portanto, inadimplemento imputável à distribuidora. Argumenta que a sentença foi omissa ao deixar de apreciar o pedido de incidência da locação automática dos bens comodatados prevista na cláusula 15.5 do contrato.

Aponta ainda erro material na exclusão da parte WARLEY DA CRUZ GUIMARÃES LTDA do polo passivo, alegando tratar-se apenas de alteração de razão social da empresa originalmente demandada.

A apelante requer a reforma parcial da sentença para que o inadimplemento contratual substancial seja atribuído exclusivamente ao apelado J. LOPES, afastando-se o reconhecimento da culpa recíproca; a aplicação da cláusula penal proporcional prevista na cláusula 9.3 do contrato de CVM no 78/2021, a ser apurada em liquidação sobre o volume de combustível contratado e não adquirido; o reconhecimento da locação automática dos bens comodatados conforme cláusula 15.5, a incidir desde a data da notificação unilateral da rescisão pelo posto revendedor até a efetiva devolução dos bens; a correção do erro material na exclusão da empresa WARLEY DA CRUZ GUIMARÃES LTDA; e a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões sob ID. 300230971 e ID. 303508894 suscitando violação ao princípio da dialética recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Diante da existência de sentença única proferida nos autos dos processos conexos no 1003687-07.2022.8.11.0004 e no 1021269-06.2022.8.11.0041, ambos envolvendo as mesmas partes, fundamentos e relação contratual, passo à análise conjunta das apelações interpostas, por meio de voto unificado.

Trata-se de recurso de apelação interposto por WATT DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual, reconhecendo a rescisão, mas atribuindo culpa recíproca às partes.

O negócio jurídico entabulado entre WATT Distribuidora Brasileira de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda. e J. Lopes de Oliveira & Oliveira Ltda. consistiu na celebração de um Contrato de Licença de Uso da Marca e Comodato de Bens no 78/2021. Por meio desse ajuste, a autora comprometeu-se a fornecer combustíveis, totalizando 180.000 litros anuais, além de disponibilizar equipamentos essenciais ao funcionamento do posto, em regime de comodato.

A distribuidora alegou que o posto não cumpriu o faturamento mínimo contratual. Por sua vez, o revendedor sustentou que a fornecedora descumpriu o acordo ao deixar de entregar todos os equipamentos pactuados.

Os pontos controvertidos centram-se na atribuição de responsabilidade pelo inadimplemento contratual, especificamente: (i) se houve culpa exclusiva do apelado por não instalar o tanque subterrâneo e adquirir apenas 32% do volume contratado; (ii) a aplicabilidade da cláusula penal proporcional; (iii) a incidência de locação automática sobre bens comodatados após a rescisão; e (iv) a correção de erro material quanto à legitimidade passiva da empresa WARLEY DA CRUZ GUIMARÃES LTDA.

Com relação à alegada culpa exclusiva do apelado
pela não instalação do tanque subterrâneo e aquisição de apenas 32% do volume contratado, o juízo entendeu que houve descumprimento contratual recíproco entre as partes.

As partes firmaram contratos em julho de 2021. A recorrente WATT deveria fornecer tanque, bomba dupla e materiais da marca. O posto, por sua vez, se obrigava a comprar combustíveis em volume mínimo.

Em análise conjunta dos autos, constatou-se descumprimento contratual recíproco. A distribuidora não entregou a bomba de combustível dupla eletrônica e o kit ecológico previstos em contrato, comprometendo a operação do tanque comodatado e parte da venda de combustíveis. Já o posto revendedor não instalou o tanque, deixou de adquirir os volumes mínimos de combustível acordados e manteve o uso indevido da marca “WATT” após a rescisão contratual.

O juiz de 1o grau concluiu que houve falhas dos dois lados. A distribuidora não entregou o que prometeu. O posto não instalou o tanque nem comprou o volume combinado. Por isso, reconheceu culpa recíproca, rescindiu os contratos e negou aplicação da multa.

No caso concreto, a alegação de culpa exclusiva da parte apelada não se sustenta à luz do conjunto. Ainda que a apelante busque imputar à revendedora a responsabilidade integral pelo inadimplemento, os elementos dos autos evidenciam falhas e omissões de ambas as partes, afastando a possibilidade de atribuição unilateral de culpa.

Nesse contexto, o fato da distribuidora não ter entregue equipamentos indispensáveis ao funcionamento regular do posto, inviabilizou a utilização do tanque subterrâneo concedido em comodato, comprometendo a operacionalidade do sistema ajustado.

Por outro lado, restou igualmente demonstrado que incumbia ao posto a instalação do referido tanque, obrigação expressamente prevista na cláusula 7.2 do contrato, a qual não foi adimplida. Constatou-se, ainda, que o posto adquiriu apenas 3,2% do volume de combustível contratado, descumprindo a obrigação principal de compra mínima.

Sobre o tema, vale destacar a lição doutrinária:

“Os deveres de conduta são conduzidos pela boa-fé ao negócio jurídico, destinando-se a resguardar o fiel processamento da relação obrigacional em que a prestação integra-se. Eles incidem tanto sobre o devedor como o credor, a partir de uma ordem de cooperação, proteção e informação, em via de facilitação do adimplemento, tutelando-se a dignidade do devedor, o crédito do titular ativo e a solidariedade entre ambos”. (FARIAS, Cristiano Chaves de & ROSENVALD, Nelson. Direito das Obrigações. 3a ed. São Paulo: Lúmen Juris, 2008, pp. 43/44).

Por oportuno, preleciona o Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Todavia, Verificam-se, nos autos, a ausência de cooperação, solidariedade e boa-fé entre os ora litigantes para o fiel cumprimento do contrato pactuado, de tal modo que os dois foram responsáveis pela quebra da fidúcia e instauração da relação conflituosa, razões pela quais não há como imputar responsabilidade a qualquer deles pelo descumprimento contratual.

A jurisprudência coaduna:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL.
CONFLITO ENTRE POSTO DE COMBUSTÍVEL E DISTRIBUIDORA. CULPA RECÍPROCA PELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
. 1. Em razão dos deveres anexos ou laterais da obrigação principal, tanto o credor quanto o devedor devem agir com lealdade, solidariedade e boa-fé para o fiel cumprimento da obrigação pactuada entre as partes. A prestação do negócio jurídico deve ser realizada da forma menos onerosa para o devedor e mais satisfatória ao credor . 2. Verificando-se, contudo, que na hipótese não houve cooperação, eticidade, solidariedade e boa-fé entre credor e devedor, em que ambos contribuíram para o descumprimento do contrato, não havendo ainda como mensurar se esse ou aquele teve maior participação para o rompimento da relação obrigacional, cada qual deve arcar com eventuais prejuízos sofridos. 3. Recursos não providos.” (TJ-DF 20060110057606 DF 0038462-47.2006.8.07 .0001, Relator.: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 04/08/2011, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/08/2011. Pág.: 164) (g.n).

Cumpre salientar, neste ponto, que não se pode afirmar a prevalência da culpa contratual de uma das partes, porquanto o conjunto probatório evidencia a ocorrência de inadimplemento recíproco.

Sobre a aplicação da cláusula penal proporcional
, a sentença rejeitou o pedido com base na culpa recíproca, decidindo pela inaplicabilidade da multa contratual prevista nas cláusulas 9.3 do contrato de CVM (compra e venda mercantil) e 14.3 do contrato de comodato. O juízo fundamentou que, estando ambas as partes em descumprimento, não há justificativa para imposição da penalidade a apenas uma delas.

A cláusula penal prevista no contrato de compra e venda mercantil estipulava uma penalidade de 10% sobre o volume de combustível não adquirido, sendo aplicada nos casos de descumprimento das obrigações contratuais, em especial a obrigação de aquisição exclusiva do volume contratado.

A apelante sustenta que tal cláusula deve ser aplicada ao caso concreto, sob o argumento de que houve inadimplemento substancial por parte do posto revendedor, que adquiriu apenas 3,2% do total pactuado.

Nesse interim, conforme destacado, o inadimplemento contratual não foi unilateral, mas recíproco, reconhecendo que ambas as partes deixaram de cumprir obrigações essenciais previstas nos contratos.

Preleciona o Código Civil:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

O dispositivo prevê a possibilidade de resolução contratual por inadimplemento, mas condiciona a aplicação de penalidades à culpa exclusiva de uma das partes. Constatada a contribuição de ambos, posto revendedor e distribuidora, para a frustração do contrato, a cláusula penal deve ser afastada, sob pena de violar o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva.

De igual forma,
quanto à incidência de locação automática sobre os bens comodatados
após a rescisão contratual, a sentença determinou a devolução dos bens, mas não reconheceu expressamente a obrigação de pagamento de locação retroativa conforme previsto na cláusula 15.5 do contrato.

A cláusula 15.5 do contrato de comodato previa expressamente a incidência de locação automática sobre os bens cedidos, caso não fossem devolvidos após o término ou rescisão contratual. Tal disposição contratual tinha por finalidade evitar o uso indevido dos equipamentos da marca WATT e impedir o enriquecimento sem causa da parte que permanecesse na posse desses bens mesmo após a extinção da relação contratual.

Todavia, diante do reconhecimento da culpa recíproca, a cláusula de locação automática sobre os bens comodatados deve igualmente ser afastada.

A manutenção dessa penalidade contratual implicaria imputar ônus exclusivo a uma das partes, o que contraria a própria essência do julgamento, que reconheceu que ambas contribuíram de forma relevante para a frustração do contrato.

A jurisprudência nacional já tratou de caso análogo:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DESCONSIDERAÇÃO DE PARECER TÉCNICO . PROVA PERICIAL JUDICIAL. PROJETO TÉCNICO COM FALHA PARCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA.
MULTA CONTRATUAL AFASTADA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança fundada em contrato de construção civil por empreitada, com reconvenção, na qual a autora pleiteia o pagamento de multa contratual sob alegação de rescisão imotivada pela contratante, e a ré, por sua vez, requer a condenação da autora ao pagamento da mesma multa sob o fundamento de inexequibilidade dos projetos técnicos fornecidos. A preliminar de nulidade da sentença foi suscitada pela ré sob a alegação de que o juízo teria desconsiderado argumentos técnicos do assistente da parte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por desconsiderar, sem fundamentação, os apontamentos técnicos do assistente da parte; e (ii) estabelecer se a responsabilidade pela rescisão contratual recai exclusivamente sobre uma das partes ou se houve culpa recíproca, com implicações quanto à aplicação da cláusula penal. III . RAZÕES DE DECIDIR A sentença não é nula quando fundamenta sua decisão com base em laudo pericial oficial, elaborado por perito de confiança do juízo, com respostas aos quesitos das partes e sob o crivo do contraditório, ainda que desconsidere as conclusões do assistente técnico da parte. O laudo pericial judicial afasta a alegação de inexequibilidade absoluta dos projetos, esclarecendo que eventuais falhas eram tecnicamente corrigíveis e não impediam o início da execução, descaracterizando, assim, o fundamento invocado para a rescisão unilateral do contrato. A aprovação dos projetos técnicos pelos órgãos públicos compe tentes, especialmente pela concessionária de saneamento básico COPASA, reforça sua viabilidade técnica e desconstitui a tese de inexequibilidade. Embora os projetos não fossem inexequíveis, foi identificada falha técnica relevante no projeto de drenagem pluvial, ao desconsiderar a área de contribuição a montante, o que comprometeria a funcionalidade do sistema . A sócia da autora, ao adquirir o imóvel necessário à solução técnica por ela mesma projetada e, posteriormente, negar sua utilização, violou o dever de boa-fé objetiva e colaborou para inviabilizar a execução do projeto nos moldes originalmente pactuados. A ré, ao invés de buscar solução negociada para a falha pontual, optou por rescindir o contrato com base em justificativa não comprovada, contribuindo para a ruptura contratual.
Configurada culpa recíproca pelo insucesso do contrato, impõe-se o afastamento da multa contratual prevista na cláusula penal, haja vista que ambas as partes deram causa à rescisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A sentença que analisa o laudo pericial judicial e fundamenta suas conclusões, mesmo que contrárias ao parecer do assistente técnico da parte, não é nula por ausência de motivação. A falha técnica pontual em projeto de engenharia, quando não compromete sua exequibilidade geral, não configura justa causa exclusiva para rescisão contratual. A violação da boa-fé objetiva pela autora, aliada à postura reativa da ré, caracteriza culpa recíproca pela rescisão contratual. Verificada a responsabilidade concorrente das partes, deve ser afastada a incidência da cláusula penal prevista para o inadimplemento contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 479; CF/1988, art. 93, IX. (TJ-MG - Apelação Cível: 50102242120228130480, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 02/09/2025, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2025) (g.n).

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva,
a apelante sustenta que a sentença incorreu em erro material ao acolher a ilegitimidade passiva de WARLEY DA CRUZ GUIMARÃES LTDA, uma vez que esta empresa representa apenas a alteração da razão social da pessoa jurídica originalmente demandada (J. LOPES DE OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA), mantendo o mesmo CNPJ.

O juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de WARLEY DA CRUZ GUIMARÃES LTDA, excluindo-a do polo passivo da demanda.

A legitimidade, conforme doutrina:

"A pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o pólo passivo dessa demanda. Tradicionalmente se afirma que serão legitimados ao processo os sujeitos descritos como titulares da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. - 4 ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método,2012)

Contudo, os documentos juntados (ID. 303508591 - Pág. 3), demonstram que houve apenas alteração contratual com cessão total de quotas da empresa J. LOPES DE OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA, mantendo-se o mesmo CNPJ, endereço, objeto social e continuidade das atividades empresariais. A personalidade jurídica foi preservada.

Preleciona o Código Civil:

“Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

(...)

Art. 1.057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social.

Parágrafo único. A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do art. 1.003, a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes.”

Nos termos dos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.057, parágrafo único, do Código Civil, a cessão de quotas não rompe a continuidade da pessoa jurídica perante terceiros. A modificação societária não afasta a responsabilidade da empresa por obrigações assumidas anteriormente.

Na mesma esteira a e. Corte têm entendimento semelhante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SOCIETÁRIO. CESSÃO DE COTAS. EFICÁCIA PERANTE A SOCIEDADE. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. ARTS. 1.003 E 1.057 DO CCB/2002. ASSINATURA DE TODOS OS SÓCIOS. IRRELEVÂNCIA. 1. Controvérsia acerca do termo inicial do prazo de dois anos da responsabilidade do sócio que cedeu suas cotas sociais. 2. "A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade" (art. 1.003, caput, do CCB/2002). 3. Hipótese em que a cessão contou com a concordância de todos os sócios. 4. Distinção entre os efeitos da cessão nas relações jurídicas internas e externas. 5. Necessidade de averbação na Junta Comercial para que a cessão produza efeitos quanto à sociedade, ainda que todos os sócios, inclusive o sócio administrador, tenha anuído com a cessão. 6. "Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio" (art. 1.003, p. u., do CCB/2002). 7. Transcurso de prazo inferior a dois anos entre a data da averbação e o momento da propositura da demanda. 8. Doutrina acerca da questão. 9. Decadência afastada na espécie. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp n. 1.415.543/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 13/6/2016.)

Portanto, resta evidente que a empresa WARLEY DA CRUZ GUIMARÃES LTDA não pode ser considerada parte ilegítima, razão pela qual merece ser mantida no polo passivo da presente ação, com a devida continuidade do feito em relação a ela.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
para anular a exclusão da empresa WARLEY DA CRUZ GUIMARÃES LTDA, determinando sua manutenção no polo passivo do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025